Tribunal: TCU
Processo: 016.406/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5353/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.406/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Tomaz de Aquino (XXX.919.254-XX); Fabiana Silva Vasconcelos (XXX.129.664-XX); Georgiane de Castro Oliveira (XXX.685.496-XX); Hermes Melo Teixeira Batista (XXX.339.723-XX); Jacqueline Monique Ventura da Cruz (XXX.324.754-XX); Jairo Benidito Xavier da Silva (XXX.199.785-XX); Jamile de Araujo Meirelles (XXX.343.665-XX); Laiane Bastos Machado (XXX.272.375-XX); Lazaro de Sousa Fideles (XXX.996.453-XX); Ruth Francisca de Oliveira Silva (XXX.699.004-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.